Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700588-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE DEUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO A agravante pretende o reconhecimento da conexão do presente feito com o processo 0700492-47.2020.8.07.9000, distribuído ao e. Juiz de Direito Dr. João Luis Fischer Dias, para fins de obter a redistribuição do agravo. A despeito das alegações da parte agravante, e da própria indicação trazida pelo respeitável magistrado, não verifico a incidência do art. 55 do CPC a justificar a reunião perante o juízo tido por prevento. É de se destacar que o art. 55 do CPC trata da reunião entre ações conexas (ou mesmo sem conexão, na hipótese do § 3o), mas não possui aplicabilidade imediata no grau recursal. Destaca-se que a reunião pretendida, na instância revisora, tem a inconveniente consequência de engessar o entendimento sobre a matéria, vinculando liminares a um único gabinete e o mérito do recurso a uma única Turma. É salutar a discussão mais ampliada, notadamente ao se considerar que, exaurida a competência da Turma Recursal, o único recurso cabível é o Recurso Extraordinário, cujo cabimento é bastante restrito. Outrossim, ainda que se entendesse pela possibilidade de se aplicar o art. 55 do CPC, restou assentado na jurisprudência o entendimento de que a reunião de ações conexas perante o juízo prevento não é obrigatória, mas decorre de verdadeiro juízo de conveniência do órgão jurisdicional. Tal compreensão encontra ressonância na doutrina (Daniel Amorim Assumpção Neves, por exemplo). Nesse descortino, INDEFIRO o pedido de redistribuição. Cumpra-se o despacho ID 15906770. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito